Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0747623-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: RICARDO MOTA DA LUZ EXECUTADO: ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA D E C I S Ã O No curso do cumprimento de sentença, existindo saldo remanescente que, em 10/1/23, remontava R$ 4.563,32 (quatro mil e quinhentos e sessenta e três reais e trinta e dois centavos), foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização da dívida. Não obstante, antes da referida remessa, as partes peticionaram noticiando a celebração de acordo extrajudicial (ID no 58989067), bem como requerendo o sobrestamento do feito, pelo prazo de seis (6) meses. O pedido foi deferido por meio do despacho de ID no 60158421. Por sua vez, após o transcurso do prazo suspensivo (ID no 67681511), foi determinada a intimação da parte exequente para impulsionar o feito, no prazo de cinco (5) dias. Referido prazo transcorreu integralmente sem manifestação do exequente (ID no 68373081). Diante disso, foi proferido o despacho de ID no 68396920, em que se determinou a intimação pessoal da parte para impulsionar o feito, no prazo de cinco (5) dias, em observância ao que estabelece o art. 485, § 1o, do CPC. Novamente o prazo transcorreu integralmente sem manifestação das partes (ID no 69286773). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Considerando-se que, desde a intimação do exequente para impulsionar o processo (ID no 68034259), transcorreram mais de trinta dias, bem assim que, intimada pessoalmente a referida parte, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC, ainda assim o feito remanesceu paralisado, há que ser extinto o processo pelo abandono da causa. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE FORMA ELETRÔNICA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA EXEQUENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Escorreita a sentença de extinção do processo por abandono da causa quando preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 485, inc. III e § 1o, do CPC. 2. Descabido falar-se em ofensa aos princípios da celeridade, da instrumentalidade das formas, da cooperação, da economia processual e da primazia da resolução do mérito. O Poder Judiciário não pode ficar à disposição da parte, aguardando sua conveniência para se manifestar nos autos, sendo oportuno frisar que existe prazo, procedimento e processo justamente para se conferir segurança e confiabilidade na tutela jurisdicional, mormente diante das oportunidades conferidas ao apelante. 3. Apelação conhecida e não provida” (Acórdão 1966131, 0702764-17.2017.8.07.0012, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025). Dessa forma, julgo extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso III, § 1o, do CPC. Transcorrido o prazo legal, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de março de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator